Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702337-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: DAVID CESAR PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu a inclusão da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC no prosseguimento da execução após o executado inadimplir o acordo anteriormente homologado. Sustenta a empresa agravante que, decorrido o prazo para o adimplemento voluntário do débito, a multa e os honorários do cumprimento de sentença devem ser aplicados à execução por quantia certa, independentemente de homologação anterior de acordo, conforme Súmula 517 do STJ e acórdão 1182990 da Câmara de Uniformização do TJDFT. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula, a reforma da decisão, inclusive com pedido de antecipação da tutela recursal. Recurso com preparo regular (ID 64424826). É o relato do necessário. Decido. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, inciso III, do RITR. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, restando desnecessária a concessão de efeito suspensivo. Não obstante a homologação de acordo de parcelamento da dívida, o débito não perde a qualidade de quantia certa, com os desdobramentos de seu inadimplemento no prazo de pagamento voluntário. Verifica-se que a multa de 10% já foi incluída na dívida, conforme tabela de ID 73628953, pág. 4, ocasião em que poderia ter sido incluído no cálculo do débito os honorários advocatícios. Todavia, a decisão de ID 74507404 limitou o acréscimo somente da multa legal. Assim, deve ser incluído no cálculo do débito somente os honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da dívida, previsto no §1o do art. 523 do CPC, conforme Súmula 507 do STJ e entendimento pacificado por este Tribunal em sua Câmara de Uniformização (Acórdão 1182990). Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito não pago voluntariamente pelo devedor no prazo legal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.